Tribunal: STF
Processo: RE 100375
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-22
Data de publicação: 1983-11-22

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL RURAL. REFORMA AGRARIA. INTERESSE
SOCIAL. EMPRESA RURAL. AÇÃO DIRETA. NULIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO.
PERDAS E DANOS. DECRETO-LEI 554/69, ART. 14. DECRETO-LEI 3.365, ART.
35.
-A NULIDADE DA DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL, PARA FINS DE
REFORMA AGRARIA, POR CONSTITUIR O IMÓVEL NUMA EMPRESA RURAL, NÃO
IMPLICA NA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL, JÁ TRANSCRITO EM NOME DO
EXPROPRIANTE, SE NELE SE DESENVOLVE, HÁ LONGO TEMPO, UM PROJETO
SOCIAL COM O ASSENTAMENTO DE COLONOS. INCORPORADO O BEM AO
PATRIMÔNIO DO EXPROPRIANTE E ATRIBUIDO AO IMÓVEL A DESTINAÇÃO
SOCIAL, TEM APLICAÇÃO A HIPÓTESE A CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL SOBRE
A DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, RESOLVENDO-SE EM INDENIZAÇÃO DE PERDAS E
DANOS, EM DINHEIRO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.